Tribunal: TJSP
Processo: 0012730-91.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ação Autônoma de Exibição de Documentos. Contrato de prestação de serviços. Autora postula exibição de comprovantes de suporte técnico e financeiro mencionados em cláusulas contratuais. Existência dos documentos ou obrigação da Requerida de guardá-los ou exibi-los não demonstradas. Inadequação da via processual ante a ausência de interesse de agir. Recurso desprovido.